Tribunal: TJDFT
Processo: 0744807-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0744807-92.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: DEJANIRA NERES VIEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A, ora exequente/agravante, em face de Decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, em ação de Execução ajuizada em desfavor de DEJANIRA NERES MARIANO, ora executada/agravada, nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de pesquisas de bens e de valores do devedor para a satisfação da obrigação. Contudo observo que foram realizadas diversas diligências nos autos, as quais retornaram infrutíferas. Inclusive, o processo foi suspenso nos termos do art. 921, inciso III, do CPC, ante a falta de bens aptos a satisfazer a obrigação. Nesse sentido, tendo em vista a ausência de fatos ou documentos que permitam inferir a modificação na situação econômica do devedor, de modo a justificar a medida postulada, indefiro o pedido. Ressalto que o ônus das diligências para localização de bens é do credor, não podendo transferir tal encargo ao Poder Judiciário. A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado. Desse modo, retornem-se os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de ID 42952310 e certidão de ID 54959565, que suspenderam o feito até 30/01/2021 (cédula de crédito bancário). Intime-se.” Na origem, informa o exequente/agravante possuir crédito, a título de valores inadimplidos oriundos da contratação de Cédula de Crédito Bancário. Sustenta que foram realizadas diversas tentativas de localização de bens de propriedade da executada/agravada, não tendo sido obtido resultado considerável. Aduz que, diante do insucesso na localização de bens da parte devedora, formulou pedido ao MM. Magistrado singular para a realização de novas pesquisas via sistemas SISBAJUD e INFOJUD. Defende que os sistemas informatizados conveniados ao Tribunal possibilitam que o Poder Judiciário atue em consonância com o princípio da cooperação, na busca pela real efetividade do processo. Destaca que o STJ fixou entendimento no sentido de que “(...) É lícito ao exequente requerer ao juízo que promova a efetivação do arresto eletrônico, via sistema INFOJUD a respeito da possível existência de valores em nome do executado, independentemente do exaurimento de vias extrajudiciais (...). (Resp 1.570.742/MT, Relator (a) Ministra NANCY ANDRIGHI – 26/05/2017)”. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual pleiteia a concessão de efeito suspensivo (ativo) ao recurso para determinar suspensão dos efeitos da r. Decisão agravada; bem como a realização de pesquisa de eventuais bens e valores registrados em nome da agravada, via SISBAJUD e INFOJUD e, no mérito, a reforma da r. Decisão impugnada. Preparo devidamente recolhido em ID n° 52562397. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Para tanto, é necessário que o recorrente demonstre que, da imediata produção dos efeitos da Decisão impugnada, haja risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Ademais, deve ser demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. No caso em apreço, verifica-se que há elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano aptos a autorizar o deferimento parcial do pedido liminar pretendido. Isso porque não há disposição legal que imponha critério temporal objetivo entre uma requisição e outra, ou mesmo limitação em relação à quantidade de requisições a serem feitas, devendo ser consideradas a proporcionalidade e a razoabilidade no caso em tela. Na situação descrita nos autos, percebe-se que a última consulta, via sistemas conveniados ao Tribunal, foi realizada em 18/03/2021 – ID n° 86876111 e resultou ineficaz. Nesse contexto, da última consulta até o presente momento, decorreu lapso temporal razoável (mais de 2 anos), motivo pelo qual se mostra razoável e proporcional a reiteração da consulta aos sistemas informatizados disponíveis ao Juízo, com vistas, inclusive, à averiguação de eventual mudança da condição econômica da parte executada. Acrescente-se que a jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que o exequente faz jus à repetição de pesquisas de bens nos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, especialmente quando caracterizado o transcurso de lapso temporal razoável, contado desde a última consulta. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PESQUISA NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. RENOVAÇÃO. ÚLTIMA PESQUISA HÁ DOIS ANOS. RAZOABILIDADE. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA. RECURSO PROVIDO. 1. Autoriza-se a renovação das diligências nos sistemas informatizados do Poder Judiciário, como BacenJud, InfoJud, RenaJud e eRIDIF, que constituem ferramentas acessórias de auxílio à parte para localização de bens e satisfação da dívida, se demonstrados indícios de alteração da situação financeira dos devedores ou se a medida foi realizada há tempo considerável. 2. Não existe qualquer limite legal ao número de pesquisas realizadas nos sistemas informatizados. Nesse sentido, a Jurisprudência assentou-se pela possibilidade de reiteração da constrição on-line, desde que a medida seja pautada pelos Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade, ou seja, se o quadro fático-probatório dos autos apresentar indícios de alteração da condição financeira do devedor, apta a justificar a repetição da medida, ou, ainda, se houver transcorrido um lapso temporal razoável desde a última consulta. 3. Recurso conhecido e provido.(Acórdão 1299165, 07281594220208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/11/2020, publicado no DJE: 18/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS. PESQUISA NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. RENOVAÇÃO. REITERAÇÃO DE PESQUISA. ÚLTIMA PESQUISA HÁ DOIS ANOS E SEIS MESES. CONSIDERÁVEL LAPSO TEMPORAL. RAZOABILIDADE. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. FINTECHS. POSSIBILIDADE. NÃO ALCANCE PELO SISBAJUD. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. 1. Agravo contra decisão que indeferiu pedido de remessa de ofício a "fintechs" sob o argumento de que a diligência depende da indicação concreta de um bem, não sendo aceita "consulta genérica". 2. A jurisprudência considera justificável a repetição de pesquisa de bens junto aos Sistemas quando "houver transcorrido um lapso temporal razoável desde a última consulta" (Acórdão no 1299165). 3. No caso dos autos, a única e infrutífera pesquisa foi realizada há dois anos e seis meses. Dessa realidade processual, a partir das balizas jurisprudenciais, emerge a razoabilidade do pedido de reiteração da pesquisa. 4. Nem todas as fintechs integram o Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional e, portanto, essas não são atingidas pelas ordens de bloqueio eletrônica. Em razão disso, há necessidade da expedição dos ofícios, na forma requerida, a fim de obter informações sobre a existência de eventuais valores de titularidade do agravado, uma vez que se trata de informações que só podem ser obtidas mediante determinação judicial. 5. Agravo provido. (Acórdão 1317712, 07303956420208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no PJe: 9/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto ao perigo de dano, verifica-se que este também se encontra demostrado nos autos, uma vez que o óbice à pesquisa de bens solicitada pela parte agravante não só afronta o Princípio da Cooperação (art. 6o, Código de Processo Civil), como impõe maior dificuldade de acesso do credor à satisfação de seu crédito, o que, por consequência, impõe maior morosidade ao feito executivo em curso na origem. Assim, presentes seus requisitos autorizadores, torna-se imperioso o deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Cabe, no entanto, destacar que a concessão da tutela provisória pretendida, na forma integral, gera perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Nesse sentido, a determinação antecipada da realização de consulta ao sistema SISBAJUD e INFOJUD, esgotaria o objeto do feito em análise, afastando o efeito prático em eventual caso de improvimento do recurso (art. 300, § 3o, Código de Processo Civil). Portanto, com o fim de evitar o risco de irreversibilidade da medida, impõe-se o deferimento em parte do pedido liminar formulado. Posto isso, DEFIRO EM PARTE a tutela antecipada recursal pleiteada, apenas para atribuir efeito suspensivo passivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 6 de novembro de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora